Tribunal: TJDFT
Processo: 0721172-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONTRATADA DECLARADA INAPTA PERANTE A RECEITA FEDERAL. SUCESSORA COM MESMO NOME FANTASIA. ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA EMPRESARIAL. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO CAUSADO AO CONSUMIDOR. SENTENÇA FUNDADA NAS RAZÕES DE FATO NARRADA NA PETIÇÃO INICIAL. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. A ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a recorrente a pagar, a título de compensação pelos danos morais, à recorrida RAQUEL AVELINO ELEUTERIO, a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), e à recorrida EMILY RAQUEL ELEUTERIO RAMOS a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
3. A recorrente, em suas razões recusais, preliminarmente, alegou ilegitimidade passiva ad causam porquanto nunca celebrou contrato com as recorridas. Defende que o contrato de prestação de serviço, do qual decorreu o acidente de serviço, foi celebrado com a Clínica de Estética Taguatinga Norte, inscrita no CNPJ sob o no 14.068.722/0001-2, localizada no Shopping Felicitá, Águas Claras. No mérito, aduz que não há conduta ilícita apta a ensejar a condenação em reparar os alegados danos morais, porquanto sequer houve perícia técnica, concedendo o contraditório e a ampla defesa à recorrente, a fim de se comprovar a existência das lesões, sua natureza e origem. Aponta, ainda, que em relação ao médico indicado pela recorrente para tratamento das alegadas lesões, a despeito de ele não ter receitado remédio ou algum tratamento, não decorre desse fato a conclusão de que tenha tratado as recorridas com desdém. Transcorreu in albis o prazo para as recorridas apresentarem contrarrazões ao Recurso Inominado.
4. A legitimidade passiva se afere à luz da teoria da asserção, cabendo ao magistrado apreciar as alegações autorais, com base na relação jurídica material hipoteticamente deduzida na petição inicial. No presente caso, as recorridas afirmaram na petição inicial que realizaram procedimento de depilação a laser, objeto do contrato de prestação de serviços com a “empresa Plástica Carioca”, esclarecem, ainda, que no segundo contrato, sequer houve indicação da contratada, de seu nome empresarial ou de seu número cadastrado no CNPJ. Requereu o reconhecimento da responsabilidade da recorrente. Portanto, a recorrente tem legitimidade para responder aos pedidos formulados.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Analisando as provas constantes dos autos, verifico que há contrato firmado entre as recorridas e a sociedade empresária CLÍNICA DE ESTÉTICA TAGUATINGA NORTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 14.068.722/0001-2, ao ID 36279638, para realização de serviços estéticos lá relacionados. O contrato foi firmado em 13/03/2018. Houve um segundo contrato, com cláusulas contratuais idênticas ao primeiro, conforme consta do documento de ID 36279639, datado de 22/06/2018, sem indicação, contudo, do nome empresarial e do CNPJ da contratada. O correto número de CNPJ da sociedade empresária constante do primeiro contrato é 14.068.722/0001-92, cuja situação cadastral está inapta desde 26/02/2019, conforme consta do sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil. O nome fantasia lá constante do cadastro é PLASTICA CARIOCA DEPILAÇÃO A LASERE ESTETICA, sendo esse o mesmo nome fantasia da recorrente, inclusive com o mesmo erro gráfico. O atual nome empresarial da recorrente no sítio eletrônico da Receita Federal é CLINCIA MEDICAL TAGUATINGA EIRELI, inscrita no CNPJ no 12.130.275/0001-29. Os endereços da sociedade empresária e da recorrente cadastrados no sítio da Receita são os mesmos, inclusive, o endereço eletrônico e o objeto social. Tais fatos, aliado a identidade de nome fantasia, evidencia a existência de sucessão empresarial irregular. Somando-se a isso, tem-se nos autos cópia da petição de terceira sociedade, sediada no Shopping Felicittà (ID 36279646 – pág. 40 e seguintes), tendo como sócios José Mario Pereira e Thiago Araújo Oliveira, respectivamente, instituidor da EIRELI recorrente e sócio administrador da sociedade empresária contratada, declarada inapta, o que demonstra a constituição de várias pessoas jurídicas com o fim de dificultar a responsabilização por acidente de serviço e, consequente, ressarcimento ao consumidor.
7. Pelo fato de a sociedade empresária contratada ter sido declarada inapta pela Receita Federal do Brasil, está-se diante de cristalino obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado ao consumidor, o que leva a conclusão de que o instrumento lítico de alocação e segregação de riscos pela autonomia patrimonial, está sendo utilizado de forma abusiva. Diante do abuso de direito, correta a conclusão do juízo de primeiro grau em reconhecer a responsabilidade patrimonial da recorrente pelos danos morais causados às recorridas. As fotos das queimaduras ao ID 36279642, compatível com o local da depilação apontado na petição inicial, somado Prontuário Médico Eletrônico da recorrida Emily R. E. R., e as fotos das queimadoras ao ID 36279644, igualmente compatível com o local da depilação apontada na peça de ingresso, somado ao Laudo de Exame de Corpo de Delito no 48.779/18, emitido pelo Departamento de Polícia Técnica da Policia Civil do Distrito Federal, tendo como pericianda a recorrida Raquel A. E., (ID 36279645), são provas que dispensam a realização de perícia médica judicial para comprovar as lesões, notadamente em razão da convalescência das recorridas, o que torna qualquer perícia sem objeto.
8. Tais provas, por si só, são aptas a comprovar as lesões, e foram submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Há nos autos, também, cópia integral do Termo Circunstanciado, tendo como partes a recorrida Raquel e o médico Erico Gonçalves Bandeira, em razão de alegada lesão corporal do médico preposto da recorrente em desfavor da recorrida. Todavia, houve transação penal, pondo fim ao procedimento investigativo pré-processual. A falha na prestação de serviço gerou dano estético às recorridas, o que caracteriza fato do serviço, cuja responsabilidade é objetiva. Ademais, houve descaso no tratamento das lesões, com constrangimento com o médico preposto da recorrente, objeto de procedimento investigativo policial, o que acarretou majoração da angústia e do sofrimento na solução do problema. Portanto, correta a sentença que fixou a reparação dos danos morais, observado o agravamento da conduta da recorrente, pelo impasse com o médico preposto.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas processuais pela recorrente vencida. Condeno a recorrente a pagar às recorridas honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação arbitrado para cada recorrida, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.